Tribunal: STF
Processo: RE 461231
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PROVENTOS E PENSÕES - EMENDA
   CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 - INCONSTITUCIONALIDADE DO DESCONTO.
   Mostra-se em desarmonia com o disposto na Emenda Constitucional
   nº 20/1998 descontar-se contribuição social do valor percebido a
   título de proventos e pensões.